Tribunal: TJSP
Processo: 2297203-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação (artigos 121, § 2o, III, do CP; c.c. 306 e 309 da Lei no 9.503/97) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação (artigos 121, § 2o, III, do CP; c.c. 306 e 309 da Lei no 9.503/97) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.